Tribunal: STF
Processo: Ext 1173
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-07
Data de publicação: 2010-10-07

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA JUSTIÇA 
   ROMENA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NO TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A 
   REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A ROMÊNIA. MANDADO DE PRISÃO 
   EXPEDIDO CONTRA O EXTRADITANDO PELA SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO NO 
   CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO QUE ATENDE TODOS OS 
   REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. EXTRADITANDO QUE RESPONDE A PROCESSO 
   NO BRASIL. EXTRADIÇÃO DEFERIDA, PORÉM CONDICIONADA À CONCLUSÃO DO 
   PROCESSO A QUE RESPONDE O EXTRADITANDO NO BRASIL, SALVO DETERMINAÇÃO 
   EM CONTRÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 
1.	O pedido 
   formulado pelo Governo da Romênia, com base no Tratado de Extradição 
   entre a República Federativa do Brasil e a Romênia, atende aos 
   pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei n. 
   6.815/80.
2.	Satisfeito o requisito da dupla tipicidade, previsto 
   no art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/80: o fato delituoso imputado 
   ao Extraditando corresponde, no Brasil, ao crime de furto 
   qualificado, previsto no art. 155, caput, e parágrafos 1º e 4º, 
   incs. I, II e IV do Código Penal.
3.	A existência de processo no 
   Brasil, por crime diverso e que, inclusive, teria ocorrido em data 
   posterior ao fato objeto do pedido de Extradição, não impede o 
   deferimento da extradição, cuja execução deve aguardar a conclusão 
   do processo ou do cumprimento da pena eventualmente aplicada, salvo 
   determinação em contrário do Presidente da República (arts. 89 e 67 
   da Lei n. 6.815/1980). Precedentes.
4.	Extradição deferida.